Tribunal: TJDFT
Processo: 0706468-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU MONOCRATICAMENTE O WRIT. IMPETRAÇÃO IDÊNTICA A HABEAS CORPUS ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É manifestamente inadmissível o habeas corpus que constitui mera reiteração de impetração anterior. Eventual inconformismo com a decisão no habeas corpus anterior deve ser questionado perante as Cortes Superiores, e não por meio de nova e idêntica impetração.
2. O simples fato de o paciente ter sido beneficiado com a liberdade provisória em autos de ação penal que serviram para a autoridade impetrada decretar a prisão preventiva do paciente na sentença, não tem o condão de vincular os demais processos a que responde, podendo, sim, servir para justificar a decretação da cautelar na sentença pela superveniência de fato novo, conforme apreciado nos autos do HC no 0702144-36.2020.8.07.0000, de modo que tal circunstância não constitui fato novo a justificar a admissão do writ, sobretudo porque, naqueles autos, sobreveio sentença condenatória antes mesmo da presente impetração.
3. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu o habeas corpus, por se tratar de mera reiteração de writ anterior.